Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, OZIAS FELIX DA SILVA, nos autos da presente ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I. Por sentença (Id 62881479), foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o autor, após intimado da decisão, deixou de recolher as custas. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios. Em suas razões recursais (Id 62881481), o autor assevera que a não concessão da gratuidade de justiça compromete a garantia sobre o mínimo existencial, prejudicando a sua saúde financeira. Sustenta que, atualmente, está mais próximo da linha da pobreza do que da linha da classe média, considerando os dados da DIEESE, que estabelece o salário mínimo ideal para o sustento de uma família. Pondera que a contratação de advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Alega que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça contraria o disposto no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal e fere o princípio da dignidade humana. Aduz violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o juízo singular extinguiu o feito sem antes verificar se as intimações foram corretamente realizadas. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do apelo para tornar sem efeito a sentença, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o prosseguimento normal ao feito. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no Id 62881485. Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifica-se, em verdade, que o apelante pretende a reforma de decisão pretérita à sentença, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (Id 62881104). Todavia, prevê o §1o do artigo 1.009 do CPC, que somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;(...)” Confere-se dos autos que o pedido de gratuidade formulado pelo autor foi indeferido em decisão datada de 17/04/2023 (Id 62881104), contra a qual a ora apelante tacitamente concordou, já que não interpôs o recurso adequado tempestivamente (Id 62881466). Disso se conclui que operou o trânsito em julgado daquela decisão e a preclusão da matéria nela alegada, não cabendo sua veiculação em apelação. Confira-se, a propósito, precedente deste Tribunal sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC. A exceção - recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 - restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. 2. O pedido de gratuidade, formulado pelo autor apelante, foi indeferido pelo juízo por meio da decisão interlocutória. Não houve interposição do recurso cabível e as custas iniciais foram recolhidas. Ademais, não foram apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas presentes quando analisado o pedido pelo juízo. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido em apelação neste caso. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1872090, 07037220820238070007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça. 2. Lado outro, o art. 1.009, § 1o, do CPC, é claro ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento não estarão sujeitas à preclusão e, portanto, recorrível por meio de apelação, se a decisão não comportar agravo de instrumento 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1358302, 07033854220208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que não recorreu oportunamente de determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão temporal. Portanto, resta obstado o exame da matéria tratada no apelo. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora